Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-80.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, rejeitou a denúncia oferecida pela suposta prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de insuficiência de elementos probatórios que demonstrem a ausência de autorização para conduzir veículo automotor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, na fase de recebimento da denúncia, há lastro probatório mínimo apto a autorizar o regular prosseguimento da ação penal pelo crime do art. 309 do CTB, diante do registro policial que informa que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação e da autuação administrativa lavrada com base no art. 162, I, do CTB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como o registro de atividade policial produzido por agentes públicos no exercício de suas funções goza de presunção de veracidade e o recebimento da denúncia não exige prova plena, bastando lastro probatório mínimo composto pela prova da materialidade e indícios de autoria, sob pena de indevida antecipação do mérito e extinção prematura da persecução penal, a decisão de rejeição da denúncia deve ser reformada.

4. Se o caderno investigativo contém elementos convergentes - boletim de ocorrência/registro policial, auto de infração com base no art. 162, I, do CTB e descrição circunstanciada da manobra arriscada, que demonstram, provisoriamente, o perigo concreto e a ausência de habilitação, a denúncia deve ser recebida.

5. A comprovação definitiva acerca da existência ou não de autorização para dirigir deve ser buscada no decorrer da instrução probatória, assegurados o contraditório e a ampla defesa, não sendo exigível sua produção cabal na fase de recebimento da denúncia.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 309; Código de Trânsito Brasileiro, art. 162, I; Código de Processo Penal, art. 395, III.